Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 9.246/2017. PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO JÁ EFETUADA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.
I - O Decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados.
II - Tendo havido a detração dos dias em que o agravante restou cautelarmente segregado no momento da fixação das condições de cumprimento das penas restritivas de direitos, este período não pode ser considerado novamente no cálculo do requisito objetivo para o indulto.
III - Recurso conhecido e desprovido.